Tribunal: TJBA
Processo: 0000616-90.2013.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000616-90.2013.8.05.0264 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARGEMIRO TERTO DE NOVAIS Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §4º, DO CPC/2015. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CIÊNCIA DO EXEQUENTE E O REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA ÚTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. PETICIONAMENTOS SEM UTILIDADE PARA O DESLINDE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE ATRASO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito rural cujo crédito foi sub-rogado pelo Estado da Bahia, a cobrança possui natureza cível, não se aplicando o rito da Lei nº 6.830/80, que rege exclusivamente créditos de natureza pública ou tributária. 2. À espécie incide a disciplina do Código de Processo Civil, especialmente o art. 921, §4º, segundo o qual o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. Constatado que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 04/05/2014 (ID 87413051) e que a retomada de diligências úteis somente se deu em 13/12/2019 (ID 42356524), resta configurado o transcurso de lapso superior a cinco anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. As manifestações posteriores da parte exequente (IDs 87413055, 87413056 e 87413058) limitaram-se a pedidos burocráticos, desprovidos de potencial para impulsionar o feito, não sendo aptas a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. 5. Inaplicável o Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois a paralisação processual não decorreu de morosidade imputável ao Poder Judiciário, mas da ausência de diligência útil e efetiva do exequente. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA